Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. PARCELAMENTO. NÃO HÁ OBRIGAÇÃO JURÍDICA DE ACEITAÇÃO PELO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A renegociação de débitos, conquanto seja um caminho eficaz tanto para o devedor quanto para o credor, não é obrigatória para o credor. Não há no ordenamento jurídico amparo para condenar o credor a parcelar um crédito. Mesmo no caso de refinanciamento de dívidas tributárias a escolha de possibilitá-lo é sempre do credor.
2. Recurso desprovido. Sentença mantida.